Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PRELIMINAR LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na espécie.
2. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para 1) condenar os réus, em caráter solidário, ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.198,34, corrigida monetariamente pelo índice IPCA e acrescida de juros de mora de 1% por cento a partir da citação; 2) condenar os réus, em caráter solidário, ao pagamento de danos morais em favor do autor da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC desde a sentença e acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Preliminarmente, o recorrente argui incompetência dos Juizados Especiais ante a necessidade de denunciar à lide o real beneficiário do pagamento, o que não seria possível no âmbito do rito sumaríssimo. Entretanto, tal pretensão não se trata de impedimento para a continuidade do feito no âmbito deste rito especial, pois o recorrente poderá, futuramente, ingressar com demanda regressiva contra o verdadeiro responsável pelo ilícito. Preliminar rejeitada.
3. Ainda, em preliminar, requer a citação do favorecido da operação para integrar o polo passivo da lide. Contudo, não se trata de litisconsórcio passivo necessário, porquanto, sendo a relação entre as partes de consumo, todos os envolvidos na cadeia que culminou em suposto prejuízo ao consumidor respondem solidariamente, nos termos dos arts. 7o e 25, § 1o, do CDC, cabendo a ele a escolha de quem será acionado. Preliminar rejeitada.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
5. As instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor da Súmula 479 do STJ. A situação posta nos autos configura risco da atividade negocial, fortuito interno, que torna hígida a responsabilidade civil objetiva da recorrente, e que somente seria elidida acaso restasse cabalmente demonstrada a culpa exclusiva do autor para a consecução da alegada fraude, o que não ocorreu.
6. Não é razoável exigir do consumidor diligência extraordinária ao pagar um boleto bancário, notadamente, porque no boleto pago pelo recorrido consta como beneficiário a instituição recorrente, bem como contém os dados do credor e do contrato, tudo a lhe conferir aparência de lisura (ID 27011089).
7. Frise-se que o autor ligou para número de telefone informado em sítio eletrônico que utiliza o nome da recorrente, bem como boleto fora recebido por meio de e-mail, cujo endereço coincide com o nome da recorrente, o que subsidia o reconhecimento da boa-fé do autor ao efetuar o pagamento do boleto fraudado.
8. Desse modo, conclui-se que os fatos decorreram, diretamente, da falta de zelo da recorrente na emissão/envio de boletos, a permitir a ocorrência de fraudes, restando configurada a responsabilidade objetiva das rés, nos termos do art. 14, do CDC. À instituição financeira cabe garantir a segurança das transações intermediadas em seu nome, evitando, assim, que os consumidores sejam vítimas de fraudes.
9. No que se refere ao dano moral, não há comprovação nos autos de que o transtorno vivenciado pelo autor/recorrido tenha ultrapassado a esfera do mero aborrecimento e vulnerado atributos de sua personalidade. Ademais, não se tem notícia de que o nome do autor tenha sido inserido em cadastro de restrição de crédito ou que tenha recebido cobranças vexatórias ou abusivas referentes ao inadimplemento do contrato objeto da demanda. Portanto, não se há de falar em indenização, por dano moral.
10. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.